Tribunal: TJMT
Processo: 1018116-80.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018116-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO JOSE MARTINS - CPF: 622.422.701-25 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), ALEXANDRE PLEMONT MAIA - CPF: 018.597.127-03 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que, ao dar provimento ao Recurso Inominado interposto por instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Teoria da Perda do Tempo Útil do Consumidor e contradição ao reconhecer falha administrativa e, ainda assim, afastar o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese da Perda do Tempo Útil do Consumidor; e (ii) estabelecer se houve contradição entre o reconhecimento de falha administrativa e a conclusão pela inexistência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm função específica de suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme arts. 48 da Lei nº 9.099/1995 e 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado examinou a alegação de falha informacional e fundamentou que a ausência de envio administrativo do contrato não gera dano moral, pois o documento foi juntado aos autos e não houve demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto.

5.

A tese da Perda do Tempo Útil do Consumidor foi implicitamente afastada ao se reconhecer que o desconforto vivenciado não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, inexistindo necessidade de menção literal à expressão para configurar análise da matéria.

6.

Não há contradição no acórdão, pois o reconhecimento de falha administrativa não implica, automaticamente, o dever de indenizar, sendo necessária a comprovação de dano moral efetivo, o que foi expressamente afastado.

7.

O embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os estreitos limites dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cláudio José Martins contra o acórdão desta Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

O embargante alega omissão quanto à análise da Teoria da Perda do Tempo Útil do Consumidor, sustentando que a necessidade de ajuizamento da ação para obter cópia do contrato caracteriza dano moral autônomo. Aponta, ainda, contradição, por entender que o acórdão reconheceu falha administrativa da instituição financeira, mas afastou suas consequências jurídicas

Contrarrazões apresentadas no id 311837880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1018116-80.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Cláudio José Martins

Embargado(s):

Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14

a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em apreço, não se verifica omissão. O acórdão embargado examinou a alegação de falha informacional e concluiu, com fundamentação clara, que a ausência de envio administrativo do contrato e a demora no atendimento não configuram dano moral indenizável, porquanto a documentação foi apresentada em juízo e não se comprovou prejuízo extrapatrimonial concreto.

Ademais, a tese da “perda do tempo útil” foi implicitamente afastada ao se afirmar que o desconforto experimentado não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, inexistindo necessidade de menção literal a essa expressão para que se considere a matéria enfrentada.

Tampouco procede a alegada contradição. O voto condutor reconheceu falha administrativa no atendimento, mas, de modo coerente, entendeu que tal conduta não enseja reparação moral diante da ausência de dano efetivo. Reconhecer a ocorrência de irregularidade administrativa não implica, automaticamente, o dever de indenizar, sendo indispensável a demonstração de violação a direito da personalidade, o que foi expressamente afastado no acórdão.

Constata-se, portanto, que o embargante busca apenas reabrir discussão já decidida, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025